Tribunal: TJDFT
Processo: 0720373-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0720373-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SYMEON CONSTANTIN MESSINIS, VASILIKI STYLIANOS KOKKINOY AGRAVADO: VERTICAL ENGENHARIA CIVIL LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por VALISIKI STY LIANOS KOKKINNOY E OUTROS contra a decisão da 1a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento n. 0708540-08.2020.8.07.0007, movida em desfavor da VERTICAL ENGENHARIA CIVIL TLDA – ME, indeferiu a tutela provisória de urgência para imissão na posse. Nas razões recursais (ID 17295634), narram terem firmado com a agravada contrato de promessa de permuta de imóveis. Todavia, a ré não cumpriu as cláusulas contratuais, originando a demanda de rescisão do pacto. Afirmam a necessidade do deferimento da imissão na posse requerida, uma vez estar o terreno em completo abandono e vulnerável a invasões. Ademais, estão os débitos de IPTU em aberto, acumulando dívida fiscal. Com tais argumentos, buscam a antecipação da tutela recursal a fim de determinar a imissão dos agravantes na posse dos imóveis, o que deve ser confirmado no mérito. Preparo efetuado (ID 17295636). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito, como forma de espancar dano de difícil ou incerto ressarcimento. Conforme relatado, os agravantes insurgem-se contra decisão que indeferiu a tutela de urgência. Inicialmente, apresenta-se cabível o presente recurso, tendo em vista hostilizar deferimento de tutela provisória, encontrando, assim, respaldo no inciso I, artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Em análise preliminar da controvérsia, deixo de verificar a urgência do pleito. Como bem destacou o juízo de origem, os agravantes afirmam que o suposto inadimplemento contratual teria ocorrido em agosto de 2018. Nesse contexto, não vislumbro a urgência do pleito, porquanto o próprio transcurso do tempo já revela a ausência de imediato risco ao resultado útil do processo ou dano de difícil reparação. Nesse contexto, a controvérsia pode ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. A parte recorrida para o exercício do direito de resposta no prazo legal. Brasília, 2 de julho de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator